Tribunal: TJDFT
Processo: 0008809-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID`s 20751077, 20751078, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de inluir no polo ativo do precatório os herdeiros: JANAINA GOMES DA SILVA; CIVALDO GOMES DA SILVA (filho); REGINALDO GOMES DA SILVA (filho); MARLENE GOMES DA SILVA (filha). Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto